Tribunal: TJSP
Processo: 2074439-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Pedido de justiça gratuita formulado em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais – Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária ao autor - Insurgência – Descabimento – Determinação para juntada de documentos a comprovar a alegada hipossuficiência financeira não atendida pelo agravante no prazo legal – Indeferimento da benesse

Ementa:
Agravo de instrumento – Pedido de justiça gratuita formulado em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais – Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária ao autor - Insurgência – Descabimento – Determinação para juntada de documentos a comprovar a alegada hipossuficiência financeira não atendida pelo agravante no prazo legal – Indeferimento da benesse pleiteada - Determinação para recolhimento das custas de preparo do agravo, nos termos do art. 99, §7o c/c 101, § 2o, ambos do CPC, sob pena de inscrição na dívida ativa – Decisão mantida - RECURSO IMPROVIDO, com determinação.